Tribunal: TJSP
Processo: 2210063-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão que fixou o valor das astreintes em R$ 2.800,00, e determinou o levantamento em favor do exequente.

Agravante que insiste na tese de ausência de descumprimento da liminar concedida.

Efetivo cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência não demonstrado. Valor das astreintes mantido. Recurso improvido.